Tribunal: STF
Processo: AI 582960
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   SALÁRIO-EDUCAÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
   DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 538 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.